Tribunal: TJDFT
Processo: 0739703-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CUNHO INFORMATIVO. ANIMUS NARRANDI. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A matéria jornalística de conteúdo meramente informativo não caracteriza hipótese de responsabilidade civil (art. 186 do CC), devendo se preservar a liberdade de imprensa e o rol de liberdades do art. 220 da Constituição Federal, bem como os direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento, de livre expressão, de acesso à informação, todos previstos no art. 5o, IV, IX e XIV, da Carta Magna.
2. Na hipótese, verifica-se a publicação de matéria jornalística pela ré, em 6/10/2021, às 5h30, com o título “VTCLog, empresa investigada na CPI da Pandemia, tem offshore nas Ilhas Virgens Britânicas”, sendo que, às 19h22, houve atualização para “Sócios da VTCLog, empresa investigada na CPI da Pandemia, têm offshore nas Ilhas Virgens Britânicas”. Ademais, vê-se que o título é seguido de subtítulo contendo informação de que “Pandora Papers revela que dois sócios da VTCLog são donos da Cacatua Holdings Limited, criada em maio de 2014”, sendo que o conteúdo da reportagem se inicia delimitando a identidade dos aludidos sócios (Carlos Alberto e Teresa Cristina). Quanto ao sócio Raimundo Nonato, consta do teor da matéria que ele prestou depoimento em Comissão Parlamentar de Inquérito e negou qualquer irregularidade.
3. Ressoa clara a intenção na matéria jornalística veiculada de apenas informar os leitores acerca de tema de interesse de toda a população, não se constatando o desígnio calunioso, difamatório ou injurioso hábil a configurar o dano moral e justificar o pagamento de indenização à pessoa jurídica VTCLog e ao sócio Raimundo Nonato. Frise-se que o título, após retificação realizada no mesmo dia da publicação, não imputou aos autores, VTCLog e Raimundo Nonato, a propriedade das denominadas offshores, não se podendo fazer ilação tão somente em decorrência da descrição se apresentar de forma abrangente e não delimitar, de pronto, a identidade dos sócios da pessoa jurídica.
4. Embora realizada retificação do título inicialmente publicado pela ré, ainda consta a anterior nas redes sociais (“VTCLog, empresa investigada na CPI da Pandemia, tem offshore nas Ilhas Virgens Britânicas”), revelando-se razoável a determinação de retirada exarada na r. sentença, com o escopo de obstar replicações por terceiros de forma enviesada. Pontue-se, por pertinente, que a mera permanência do aludido título até sua devida exclusão não possui o condão de violar a honra objetiva da pessoa jurídica VTCLog, porquanto, mesmo que se entenda tratar de uma informação errônea, “uma empresa offshore não tem necessariamente fins ilícitos”, como asseverado pela d. sentenciante.
5. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais, nos exatos termos do caput do art. 86 do CPC.
6. No caso, os autores pleitearam na petição inicial a retirada das matérias jornalísticas ou a retratação, bem como indenização por danos morais no importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para cada. À ocasião da r. sentença, o Juízo de origem julgou procedente apenas o pedido quanto à retirada da reportagem veiculada antes da retificação, que ainda consta das redes sociais da ré, verificando-se, por conseguinte, que a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência em 30% (trinta por cento) para a ré e 70% (setenta por cento) para os autores contempla, com proporcionalidade, o êxito e o insucesso parcial de cada um dos litigantes, em razão da sucumbência recíproca e não equivalente.
7. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.